Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-37.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001997-37.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[ADEMILSON ALVES DA SILVA - CPF: 571.579.521-49 (APELANTE), IRACEMA DA CONCEICAO CHAVES - CPF: 002.346.533-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. S. D. S. - CPF: 075.383.141-48 (VÍTIMA), IRACEMA DA CONCEICAO CHAVES - CPF: 002.346.533-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO.
BIS IN IDEM
ENTRE AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento de agravante por
bis in idem
, a redução da fração da continuidade delitiva, a exclusão da indenização e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) estabelecer se há
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP; (
iii
) determinar se a fração máxima da continuidade delitiva foi adequadamente fixada; (
iv
) verificar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; (v) analisar o cabimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

1.
Reconhece-se a suficiência probatória quando a palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, apresenta-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como laudos periciais, estudos psicossociais e depoimentos testemunhais.

2.
Afasta-se a tese absolutória quando há robusto conjunto probatório confirmando a materialidade e autoria delitivas, inclusive com relato detalhado da vítima e confirmação por outros elementos de prova.

3.
Não se reconhece
bis in idem
na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma, quando valoradas circunstâncias juridicamente distintas extraídas do caso concreto

4.
Mantém-se
a fração máxima da continuidade delitiva quando evidenciada a reiteração criminosa por longo período, com múltiplas condutas da mesma natureza praticadas em condições semelhantes.

5.
Admite-se a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando presente pedido expresso e sendo o dano decorrente da própria prática criminosa (dano
in
re

ipsa
).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos. 2.
Não há
bis in idem
na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma, quando fundadas em circunstâncias
distintas.
3. A fração máxima da continuidade delitiva é cabível diante de reiteração criminosa prolongada e homogênea. 4. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória quando o dano decorre do próprio crime
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 217-A, 213, §1o, 61, II, “f”, 226, II, 71, do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Tema n. 983/STJ; Tema 1.215/STJ; Tema Repetitivo n. 1.202/STJ; Enunciado n. 14, da TCCR/TJMT; STJ - REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020; TJMT - N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/
02/2025, Publicado no DJE 14/02/
2025; TJMT - N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025;
TJMT - N.U 1017284-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024; TJMT - N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; TJMT - N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMILSON ALVES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 217-A,
caput,

c
.
c
.
art. 226, inciso II,
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea “f”,
c
.
c
.
art. 71, todos do CP,
com fundamento nos termo do art. 387, do CPP, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
bem como ao paga
mento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, conforme decisão constante
no Id. 348328486.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o conjunto probatório não é robusto o suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de
bis in idem
diante da aplicação concomitante da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma legal, requerendo o afastamento da agravante. Requer, ainda, a redução da fração aplicada à continuidade delitiva, ao argumento de que a exasperação no patamar máximo
se mostra
desproporcional.

Por fim
,
postula
a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença, sob o fundamento de ausência de comprovação do prejuízo e inexistência de pedido expresso, bem como a concessão da gratuidade da justiça
(Id. 352164364).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 354459377).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
,
opinou
pelo não conhecimento do recurso em relação à tese de isenção de custas processuais e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id.
358846357
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01: Do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os anos de 2015 a 2021, em residência particular, localizada nesta Comarca de Diamantino/MT, o denunciado
ADEMILSON ALVES DA SILVA,
de forma livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher, na qualidade de
pad
r
asto
e em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima
M.S.D.S.
, que possuía entre 07 (sete) a 13 (treze) anos de idade à época dos fatos e mediante omissão da denunciada
IRACEMA DA CONCEIÇÃO CHAVES
, que detinha o dever legal de evitar o resultado.

FATO 02: Do crime de estupro

Denota-se também que no dia 24 de abril 2022, em residência particular, localizada nesta comarca de Diamantino/MT, o denunciado
ADEMILSON ALVES DA SILVA
, de forma livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher e na qualidade de
pad
r
asto
, constrangeu a vítima
M.S.D.S.
, que possuía 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos, mediante omissão da denunciada
IRACEMA DA CONCEIÇÃO CHAVES
, que detinha o dever legal de evitar o resultado.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que os denunciados, à época dos fatos, exerciam a função de cuidado e educação da menor, eis que eram padrasto e genitora socioafetiva da vítima.

Depreende-se dos autos que, no dia 1o de maio de 2022, compareceu na Delegacia de Polícia a equipe do CREAS deste município para informar a ocorrência do crime de violência sexual contra a menor M
.
S
.D.S
.

Destaca-se que a vítima foi ouvida por meio de audiência de depoimento sem
dano
nos autos de n. 1000413-95.2023.8.11.0005 –
PJe
, ocasião em que narrou como ocorreram os fatos.

Infere-se que os abusos sexuais iniciaram no ano de 2015, quando a vítima possuía 07 (sete) anos de idade, eis que o denunciado
ADEMILSON ALVES DA SILVA
, na qualidade de
padrasto
, aproveitando
-
se da ausência da genitora,
prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher
e em
continuidade delitiva
, praticava atos libidinosos contra a menor
M.S.D.S.
,
vez que passava as mãos em seu corpo com a finalidade de satisfazer a sua lasciva
.

Ato contínuo, quando a vítima completou 09 (nove) anos de idade, os abusos sexuais progrediram, eis que o denunciado, nas mesmas circunstâncias acima descritas, ordenava que a menor M.S.D.S. dirigisse ao quarto dos denunciados e, no local, praticava conjunção carnal, sendo que tais atos sexuais ocorreram todos os dias até a vítima completar 13 (treze) anos de idade.

Consta ainda que, no dia 24 de abril 2022, o denunciado
ADEMILSON ALVES DA SILVA
, na qualidade de padrasto, aproveitando-se da ausência da genitora,
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher
, na qualidade de
padrasto
e
mediante violência ou grave ameaça
, apertando o seu braço para não fugir, praticou conjunção carnal e atos libidinosos contra a menor
M.S.D.S.
, que possuía 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, conforme consta no Laudo Pericial sob o ID. 95971426 – Págs. 01/06.

Verifica-se que, além de deixar a vítima trancada em casa, o denunciado lhe ameaçava a causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que se contasse o ocorrido, iria matá-la.

Registra-se que, em momento posterior, a vítima contou o ocorrido para a sua genitora
IRACEMA DA CONCEIÇÃO CHAVES
, ora denunciada, contudo, em que pese possuía o dever legal de evitar o resultado, não tomou nenhuma providência, bem como chamou a menor de mentirosa e ignorou os fatos.

Consigna-se que os abusos sexuais duraram por 06 (seis) anos, nas mesmas condições, entre os anos de 2015
a
2021, quando a vítima possuía entre 07 (sete) a 13 (treze) anos de idade, caracterizando a continuidade delitiva. Ainda, consta que o último abuso ocorreu no dia 24 de abril 2022 e que, só cessou a violência sexual em razão da comunicação da menor na escola em que estudava.

Cumpre mencionar também que a vítima foi submetida a exame pericial, que resultou em
positivo
para
conjunção carnal
, conforme Laudo Pericial de n. 620.1.02.2022.012506-01 colecionado sob o ID. 95971426 – Págs. 01/06.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas principalmente pela Portaria de n. 2022.10.7020 (ID. 95971420 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de n. 2022.120100 (ID. 95971421 – Págs. 01/03); Termo de Apreensão (ID. 95971425 – Pág. 01); Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual de n. 620.1.02.2022.012506-01 (ID. 95971426 – Págs. 01/06); Ofícios de n. 015/2022 e n. 056/2022 (ID. 95971427 – Págs. 01/02); Estudo Psicossocial (ID. 131672160 – Págs. 01/10); Depoimento Sem Dano autos de n. 1000413- 95.2023.8.11.0005 –
PJe
(ID. 131672162 – Pág. 01); Estudo Social (ID. 131672162 – Págs. 02/10); Deferimento de Quebra de Sigilo Telefônico (ID. 138690779 – Págs. 01/04), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ADEMILSON ALVES DA SILVA
como incurso nas sanções previstas no
artigo 217-A,
caput,

c.c
. artigo 226, inciso II,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “f”
c.c
. artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal (FATO 01) e artigo 213, §1o
c.c
. artigo 226, inciso II,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal (FATO 02), na forma do artigo 69 do mesmo dispositivo legal e com aplicação da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos)
e
IRACEMA DA CONCEIÇÃO CHAVES
, como incurso nas sanções previstas no artigo 217-A,
caput
,
c
.
c
.
artigo 226, inciso II,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”
c
.
c
.
artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal (FATO 01) e artigo 213, §1o
c
.
c
.
artigo 226, inciso II,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal (FATO 02), na forma do artigo 13, §2o, alínea “a” e artigo 69, ambos do mesmo dispositivo legal, com aplicação da Lei n
. 8.072/90 (Crimes Hediondos), devendo os réus serem citados, interrogados, processados e ao final condenados, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que os denunciados sejam,
solidariamente
, por ocasião da prolação da sentença penal, condenados em
danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da vítima,
por se tratar de dano
in
re

ipsa

(Id. 348328386).

Sobreveio a sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
,
c.c
. art. 226, inciso II,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “f”,
c.c
. art. 71, todos do CP, com fundamento nos termo do art. 387, do CPP, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, conforme decisão constante no Id. 348328486.

Inconformada, a defesa do apelante postula a reforma da sentença, razão pela qual passo ao exame da insurgência.

I.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
:

O delito de estupro de vulnerável, pelo qual o acusado fora condenado, caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
, do Código Penal).

Destaca-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida, tal como
fic
ou demonstrado no caso dos autos.

No caso dos autos, a autoria e materialidade delitivas estão demonstrados através
do boletim de ocorrência n. 2022.120100 (Id. 348327864),
termo de declaração da vítima (Id. 348327865), termo de declaração (Id.
348327866
,
348328373
, 348328375
),
termo de apreensão (Id. 348327868), laudo pericial n. 620.1.02.2022.012506-01 (Id. 348327869),
relatório do conselho tutelar (Id. 348327870),
relatório psicossocial
(Id. 348327883 e 348327884)
,
depoimento especial (Id. 348327886 a 348327896, 348328368
, 348328359 a 348328367),
termo de depoimento
(Id. 348328374),
além dos depoimentos colhidos na instrução processual.

A vítima
M. S. D. S
., em depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou os fatos nos seguintes termos:

DECLAROU: QUE por ser menor de idade esta acompanhada da ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MARIA LUIZA DIAS FERREIRA; QUE a declarante relata que
desde 05 anos de idade vem sofrendo abuso sexual por parte de seu padrasto ADEMILSON; QUE seu padrasto oferecia doces e trazia coisas roupas agradava de forma para conseguir praticar o ato, e levava para o quarto e começa passar a mão no corpo da declarante, e tirava a roupa e começou a fazer praticar o ato sexual,
e quando seu padrasto parava de praticar o ato sexual saiam do quarto para a sala, e seu padrasto dizia que se a declarante falar para sua genitora ele iria acabar com eles e tirar de dentro da casa aonde os mesmo reside, pois a casa que reside é de herança da genitora do suspeito ADEMILSON, e que iria morar na rua que não iria ter ninguém para morar com eles, e se fosse preso eles iria pagar, e o suspeito sempre relatava que já matou outras pessoas e já tinha ido preso; QUE a declarante relata que no ano 2021 falou para sua genitora que ADEMILSON praticava abuso sexual com a mesma e ela não falou nada e ADEMILSON ficou gritando com a declarante ́ ́ falando que é tudo mentira e que se ficasse com esta história de novo iria mandar para o maranhão aonde reside seu genitor``, e neste dia a sua genitora saiu de casa e
ADEMILSON sentou a declarante na área e ficou conversando com a mesma dizendo ́ ́ EU SEI QUE VOCÊ NÃO QUER IR EMBORA PARA SUA GENITORA BIOLOGICA, E FALOU QUE GOSTAVA MUITO DA DECLARANTE E FALOU QUE ERA PARA A MESMA DEIXAR ELE ABUSAR SEXUALMENTE E PRATICAR O ATO SEXUAL
``, se a declarante ficar complicando as coisas falando mentiras ela iria embora da casa e tomar o aparelho celular e elas não iria ter casa para morar, e os dias foi se passando e seu padrasto continuava praticando abuso sexual com a declarante, e o mesmo já xingou a mesma de ́ ́ VAGABUNDA QUE NÃO SABE CUIDAR DE NADA``; A declarante relata que tem um dia a mesma saiu de casa e ficou uns dias na casa de PEDRO IVO juntamente com outra menor de idade que morava com PEDRO IVO, e voltou para casa;
QUE a declarante relata que quando o suspeito abusava sexualmente o mesmo trancava o portão para ninguém entrar na casa;
QUE sua vizinha ROSELI viu a declarante chorando e foi em sua casa perguntar o que estava acontecendo e
dai
a declarante falou que estava sendo abusava sexual pelo padrasto e ROSELI disse que iria conversar com a sua genitora IRACEMA sobre o caso que aconteceu com a sobrinha dela (ROSELI), por que se falasse para a genitora IRACEMA do caso da declarante a mesma não iria acreditar e
dai
relatou
o

que
tinha acontecido com sua sobrinha;
A declarante relata que recebeu um áudio do suspeito dizendo ́ ́ que não era para falar nada sobre o caso e era para a declarante negar tudo e por que o mesmo iria ser preso``
esta mensagem em tom de ameaça; QUE a declarante relata que as mensagens que o suspeito enviou a mesma apagou e bloqueou o suspeito; (Id. 348327865).

Em entrevista realizada no estudo psicossocial, a menor relatou que:

(...). Sobre o fato ocorrido que gerou neste processo, a adolescente fez a opção de contar para a psicóloga sobre o caso. (A opção foi respeitada). A adolescente disse apenas como foi parar no Lar Anjo Gabriel, que estava em casa quando a mãe recebeu uma ligação do Conselho Tutelar, para saber sobre uma denúncia envolvendo a adolescente M.S da S e o padrasto da adolescente por abuso sexual. Disse a adolescente que a sua mãe ligou para o companheiro, Sr. Admilson na mesma hora e contou para ele que recebeu uma ligação do Conselho Tutelar sobre a denúncia. Por receio da reação do padrasto, saiu da casa, ficando a noite toda fora de casa, ficou na praça do bairro São Benedito e de manhã voltou para casa e na casa estava o padrasto e a mãe. O padrasto estava bravo e a proibiu de sair de casa. Mesmo assim ela foi para a Escola e logo procurou pela Coordenadora da Escola e a colocou a par do que estava acontecendo com ela dentro de casa (...). (Id. 348327884).

Em seu depoimento especial, a vítima narrou que os abusos começaram por volta dos 7 anos, quando se mudaram para a casa no bairro São Benedito, após sua mãe ir morar com o padrasto. Ela contou que ao voltar da escola, ele a chamava para seu quarto, onde praticava os abusos, passando a mão por todo o seu corpo. Esse comportamento era constante, especialmente enquanto sua mãe trabalhava. Após os atos, ele a ameaçava, afirmando que, se ela contasse, haveria consequências e que machucaria não apenas a ela, mas também sua família. Quando se mudaram para a residência da mãe do agressor, no bairro da Ponte, ele começou a ter relações sexuais com ela por volta dos 8 ou 9 anos. Ela ia para a escola pela manhã e, ao retornar, preparava o almoço para ambos. Após a refeição, o agressor entrava no quarto dela, entregava doces e a chamava, onde então abusava dela. Ele a instruía a tocar em suas partes íntimas, eles ficavam nus, com ele penetrando nela, e os abusos se tornavam cada vez mais frequentes. A vítima narra que sentia medo dele, pois ele já havia sido preso e a ameaçava, dizendo que a mataria e que faria mal à sua mãe. Segundo a vítima, em determinado momento, o agressor começou a demonstrar ciúmes dos amigos com quem a vítima brincava na rua, proibindo-a de sair. Ele colocou um cadeado no portão e aumentou o muro, assegurando que ela não tivesse contato com os vizinhos. Durante seu aniversário, ele presenteou a vítima com um celular, afirmando que era uma recompensa por sua obediência durante os abusos.

O agressor trabalhava em um sítio e tentava ocultar os fatos. Em certo momento, começou a levar a vítima para o sítio, alegando que ela iria ajudar a limpar a casa. A menor esclareceu que, embora não morasse lá, era levada para o sítio após a escola e até dormia lá, ocasiões em que ele aproveitava para cometer os abusos. Ela relatou que ele a agredia fisicamente e que, após os atos, ela ficava muito machucada, pois ele usava força para segurá-la. Ela também afirmou que, enquanto estava no sítio, o patrão do agressor fazia comentários inapropriados, o que aumentava ainda mais seu medo. Isso a levou a implorar à mãe para permanecer na cidade, e sua mãe atendeu ao pedido. Após esses eventos, a menor decidiu fugir de casa para escapar dos abusos, tendo dormido na rua e após retornado. Um dia, quando sua mãe e irmão estavam viajando e o padrasto estava no sítio, a madrinha da vítima, sua atual responsável legal, a encontrou trancada em casa. Ela só podia sair para comprar comida e estava sendo monitorada pelos familiares do agressor. A madrinha foi até lá para acalmá-la pois estava muito nervosa, e a vítima relatou todos os abusos, informando que quando a mãe retornasse, elas conversariam. Contudo, a vítima ficou nervosa e fugiu de casa novamente. O agressor voltou do sítio para procurá-la e a encontrou na casa de uma amiga, esposa do sobrinho dele. Ele a agrediu e a levou à força para casa.

Os abusos só cessaram após ela contar para a madrinha, que a orientou a esperar a mãe chegar. Quando a mãe chegou, proibiu a filha de ver a madrinha. A madrinha aconselhou a vítima a contar a outras pessoas para que pudesse receber ajuda.

Após esses eventos, a mãe da menor recebeu uma ligação do conselho tutelar, ocasião em que ela e o padrasto tiveram ciência da denúncia. Diante disso, a vítima decidiu denunciar os abusos na escola, sendo escondida pela coordenadora e após direcionada ao conselho tutelar. Ela relatou que, após os abusos, começou a se mutilar, buscando uma forma de esquecer os problemas. Disse que sua mãe não acreditava nela, pois amava tanto o padrasto que não conseguia acreditar na própria filha. Além disso, esclareceu que Iracema, a quem chamava de mãe, não era sua mãe biológica, mas sim de criação, uma vez que ela era fruto de uma traição do pai e havia sido criada pela madrasta. A vítima mencionou que não tinha coragem de contar os fatos para a mãe e, um dia, decidiu abrir-se, mas a mãe reagiu afirmando que era mentira da menor, alegando que ela estava inventando por ciúmes, sem tomar providência alguma. Após a denúncia ao conselho tutelar, o agressor a procurou na escola em busca do celular dela, que continha informações sobre os abusos, mas ela não entregou. Posteriormente, por medo, apagou as mensagens que continham orientações do agressor para negar os abusos e não falar nada contra ele. A vítima finalizou, expressando que, após a denúncia, passou a ter medo de andar na rua, receando encontrar o agressor
(Id. 348327886 a 348327896, 348328368, 348328359 a 348328367).

Em harmonia com a narrativa da infante, a testemunha
ROSELY NEVES PREUSS DE ALMEIDA
, na fase inquisitorial, narrou:

DECLAROU:
QUE a declarante conhece o senhor
edmilson
e que
o mesmo
tentou abusar da sobrinha da declarante e que sentiu um carinho muito grande pela vítima, mas que sempre se questionou se o
edmilson
não abusava da vítima. QUE o suspeita começou a trancar a vítima em casa e proibiu a vítima de conversar com as pessoas e sair de casa, QUE a suspeita viajou e deixou a vítima sozinha em casa com o suspeito e que após isso a vítima fugiu de casa e que após apanhar do suspeito a vítima foi morar no lar por 06 meses e que após isso a vítima voltou a morar com a suspeita mas que a mesma começou a deixar a vítima dormindo na rua e que com isso a vítima começou a ir dormir na casa da declarante mas que após isso a vítima foi dormir no banheiro da igreja matriz pois a vítima não queria trazer problemas para a declarante
;
QUE ao saber da situação da vítima a declarante pediu que a vítima fosse até o conselho tutelar para que as providencias fossem tomadas que após isso a vítima passou a morar definitivamente com a declarante.(Id. 348328373).

Em juízo
a testemunha relatou que, devido à sua rotina de trabalho, não tinha conhecimento detalhado sobre a situação d
a vítima
, mas ficou ciente de que a escola havia denunciado o caso de abuso. Ela mencionou que
a menor
foi atendida por uma psicóloga e, em conversa com a testemunha, a jovem revelou que estava sendo abusada desde os 7 anos de idade.
Durante
a conversa,
a vítima
compartilhou que era obrigada a ir para um sítio com o padrasto, onde frequentemente ficava trancada e sem liberdade de sair. A testemunha destacou um episódio específico em que, ao perguntar a
menor

porque
ela não iria à escola, a jovem respondeu que passaria uma semana no sítio com o padrasto, o que a deixou alarmada.
A
menor explicou à testemunha que, em determinados momentos, Edmilson a forçava a ficar em casa sozinha com ele, enquanto a mãe, dona Iracema, estava ausente.

A testemunha afirmou que, em uma ocasião, a mãe d
a menor
, dona Iracema, estava ausente e uma senhora, que se dizia parente, foi deixada para cuidar da menina. No entanto, o padrasto estava frequentemente sozinho com ela, aumentando as preocupações sobre a segurança d
a vítima
.
Em um momento de desespero,
a menor
confidenciou à testemunha que se sentia presa e desamparada, revelando que ela não queria mais viver naquela casa.

Além disso, a testemunha mencionou que
a vítima
tentou contar para a mãe sobre os abusos, mas foi descreditada e chamada de mentirosa, o que a deixou ainda mais vulnerável. A testemunha observou uma mudança significativa no comportamento de
M.S.D.S.
, que já estava em tratamento psicológico antes dos abusos, evidenciando um abalo emocional profundo.
A testemunha também trouxe à tona um
incidente anterior, quando o apelante foi preso por tentar estuprar sua sobrinha, o que reforça um padrão de comportamento abusivo
(Id. 348328454).

A testemunha
MARIA LUIZA DIAS
, conselheira tutelar, narrou que, em maio de 2022, a escola de
M.S.D.S.
contatou o CREAS devido a comportamentos preocupantes. Após a denúncia, Edmilson, o padrasto, soube que
M.S.D.S.
tinha falado sobre a situação e tentou tomar o celular dela. Por isso, a equipe decidiu acolher a jovem em um lar temporário para garantir sua segurança. Durante esse período, Edmilson ameaçou
M.S.D.S.
, o que levou a assistência social a tomar precauções. Eles a transportavam de carro para evitar que ela encontrasse Edmilson nas ruas. A testemunha mencionou que, após retornar para casa,
M.S.D.S.
foi expulsa e ficou na casa da madrinha, mas a situação de vulnerabilidade continuou. Maria Luiza afirmou que, quando dona Iracema, a mãe de
M.S.D.S.
, ficou sabendo dos abusos, ela disse que o companheiro tinha ido embora e mudou de endereço, mas a testemunha não tinha certeza se isso era verdade. A mudança foi uma tentativa de proteger
M.S.D.S.
, pois Edmilson ainda representava uma ameaça.
A testemunha também destacou que
M.S.D.S.
fez um exame de corpo de delito que constatou os abusos. No entanto, ela não se recorda de
M.S.D.S.
ter afirmado que era obrigada a ficar trancada com Edmilson, embora tenha mencionado que ia com ele para um sítio (Id. 348328453).

O conselheiro tutelar

WIRLEY SANTOS SOUZA

relatou que foi procurado pela dona da Iracema, que relatou conflitos envolvendo um adolescente. Durante os acompanhamentos, a equipe teve contato com o adolescente para avaliar sua situação e possíveis vulnerabilidades em casa. A testemunha observou que a adolescente mencionou espontaneamente ficar trancada em casa com o padrasto e expressou insatisfação com a relação com a mãe. Ela também afirmou não querer mais permanecer na casa, chegando a ficar fora até tarde, o que levou a equipe a realizar buscas
(Id. 348328455).

O policial
CLEBERSON GONÇALVES
, ora testemunha, não apresentou informações significativas, limitando-se a relatar que elaborou o boletim de ocorrência a pedido do CREAS (Id. 348328452).

Em seu depoimento judicial, a corré
IRACEMA DA CONCEIÇÃO CHAVES,
mãe adotiva da menor, nega ter conhecimento dos abusos, afirmando que a jovem nunca lhe falou sobre isso. Ela explicou que durante o período em que a menor morou com ela, a menina ficava com suas filhas, pois Iracema trabalhava o dia todo e não estava em casa na maior parte do tempo. Iracema mencionou que Edmilson não morava com elas e que, embora tenha convivido com ele por cerca de seis meses, nunca foram casados. Ela ressaltou que Edmilson passava mais tempo em uma fazenda, o que dificultava a convivência familiar. A
corré
negou ter se preocupado com o fato de Edmilson chamar
a filha
para o quarto, afirmando que isso nunca aconteceu e que nunca presenciou comportamentos inadequados. Quando questionada sobre o comportamento d
a menor
, Iracema mencionou que a jovem costumava fugir de casa para brincar com amigos, uma prática que ela considerava normal para a idade. Ela afirmou que, enquanto estava na escola,
a jovem
tinha liberdade para sair e que suas filhas eram responsáveis por levá-la e buscá-la. Ela destacou que, quando chegava em casa, muitas vezes encontrava a jovem já de saída ou pulando o muro para brincar. Iracema observou que suas filhas comentavam sobre o comportamento d
a irmã mais nova
, e que, em uma ocasião, disseram que as pessoas poderiam culpar Iracema por algo que não era de sua responsabilidade. Sobre a questão dos abusos, Iracema reiterou que nunca soube de nada, afirmando categoricamente que "nunca aconteceu nada" com a jovem. Ela recordou que trouxe
a menor
do Maranhão, onde a criança era filha do ex-marido com outra mulher, e a criou como se fosse sua. Iracema também destacou que, após se separar de Edmilson em 2020, não teve mais convivência com ele. Ela expressou indignação em relação às acusações, afirmando que nunca houve abuso e que não compreendia por que estavam julgando sua vida. A
corré
se mostrou firme em sua posição, insistindo que tinha criado a
jovem
da melhor maneira possível e que não havia motivos para as alegações que estavam sendo feitas
(Id. 348328451).

O apelante
ADEMILSON ALVES DA SILVA
, na fase inquisitorial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, foi declarado revel.

Diante do exposto, o conjunto probatório se mostra sólido e seguro quanto à materialidade e à autoria do crime praticado contra M.S.D.S., notadamente porque o depoimento da vítima permaneceu harmônico e coeso em todas as fases do processo, com narrativa firme e linear, amparada pelos relatos das testemunhas Roseli e Maria Luiza, além dos demais elementos de prova reunidos nos autos.

Embora o relato prestado por sua genitora Iracema da Conceição Chaves apresente versão divergente, cumpre assinalar que ela também foi investigada na condição de ré nos autos, circunstância que recomenda maior cautela na valoração de suas declarações, sobretudo porque sua narrativa se mostra dissociada do conjunto probatório formado nos autos.

Em corroboração ao relato da vítima, o Laudo Pericial n. 620.1.02.2022.012506-01 (Id. 348327869) consignou

a
presença de rupturas himenais antigas

(tempo maior que 21 dias) permite afirmar que houve conjunção carnal compatível com os fatos historiados
.

Da mesma forma, consta nos autos uma denúncia registrada no conselho tutelar que relata o cárcere da menor M. S. D. S., afirmando que ela permanece trancada em casa na companhia do padrasto, conforme evidenciado no documento de identificação 348327870.

Ademais, o Relatório de Investigação dos dados do celular do apelante (Id. 348328468) revelou evidências alarmantes que evidenciam a gravidade da situação. O documento registra a presença de imagens de partes genitais femininas (vulva) e do ânus, aparentemente ainda em desenvolvimento, capturadas pelo próprio aparelho do apelante - as imagens mencionadas estão nos

Ids 348328457, 348328459, 348328460, 348328461, 348328462, 348328463 e 348328464. Além disso, foi encontrado um áudio que a vítima narrou ter apagado, no qual o apelante instrui que ela deve negar os abusos. O relatório também inclui as conversas entre o apelante e a menor, concluindo que:

Há indícios de que Ademilson Alves da Silva aliciou (indício 01; indício 02; indício 03), instigou (indício 01; indício 02; indício 03) e constrangeu (indício) uma criança sob sua guarda a praticar com ele atos libidinosos. Há também indícios de que ele praticou estupro de vulnerável, conforme as imagens periciadas captadas pela câmera do smartphone de Ademilson (Id. 348328468).

Ante ao exposto, não há o que se falar em
ausência de provas,
especialmente à luz do
entendimento consolidado neste Sodalício, formalizado no Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
:

C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que tange a tese defensiva, essa se limita a negar os fatos e
sustentar
a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sem apresentar elementos concretos que justifiquem uma incerteza relevante quanto à autoria ou à veracidade dos eventos narrados.

Nesse contexto,
o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. Nos crimes de natureza sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante.

8. As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram.

9. Réu que contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa (...).

(N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

(...).
A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes sexuais, assume especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.”

“As provas colhidas durante o processo, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudo psicossocial, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.”

O princípio da persuasão racional fundamenta a conclusão de que o conjunto probatório confirma, de forma clara e objetiva, a prática do delito pelo réu. (...). (N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

Diante do exposto, verifico que o conjunto probatório presente nos autos se revela sólido e consistente, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse dar ensejo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. DA ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
:

As razões recursais apontam que a aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP (prevalência de relações domésticas) com a majorante específica do art. 226, II, do CP (padrasto) configura
bis in idem
.

Contudo, o STJ, no julgamento do REsp 2.038.833/MG, firmou em sede de recurso repetitivo (Tema 1.215) tese no sentido de que:

Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal
, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. (grifos meus).

No caso, não há falar-se na excepcionalidade acima para que incida tão somente a causa de aumento.

A incidência do art. 226, II, do CP, na terceira fase dosimétrica se dá em razão de o réu/apelante ser padrasto da vítima, não havendo falar-se em incidência de
bis in idem
entre o aludido dispositivo legal e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido no âmbito de relação doméstica), conforme já reiterado entendimento jurisprudencial, inclusive, firmado em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.215/STJ).

A relação de padrasto e enteada foi devidamente demonstrada e comprovada por meio dos depoimentos da vítima,
testemunhas e pelos
áudios
do celular do apelante.

No caso em análise não há que se confundir a relação doméstica com a relação de parentesco do apelante enquanto padrasto, o que é muito bem elucidado pelo julgado que deu origem ao Tema repetitivo. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL - CP
.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS
.
EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CRIME PRATICADO POR ASCENDENTE. FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE. 1. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal - CP prevê que as penas dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica". 2. Constata-se que
o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em análise é o atinente à existência de relação de autoridade
. Na hipótese da majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica, para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações. 3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, "f", do CP, a conclusão deve ser distinta. Isso porque
a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena
. 4.
Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne
bis in idem
.
Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à agravante
. 5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n. 353.500/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
de 20/9/2016; HC n. 336.120/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017,
DJe
de 25/4/2017). 6.
No caso concreto, o Tribunal
a quo
decotou a circunstância agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do art. 226, II, do CP configuraria
bis in idem
, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria sido valorado negativamente duas vezes
.
Contudo,

a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade (ascendência) que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste
bis in idem
no caso concreto
. 7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, e, consequentemente, restabelecer a reprimenda imposta na sentença condenatória. Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. (REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024) (grifos meus).

Neste sentido, este Tribunal também tem decidido:

REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – REVISÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – ALTERNATIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO REPETITIVO, TEMA N. 1.121/STJ – PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE –
RELAÇÃO DE PARENTESCO E AUTORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS – COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE TIO-AVÔ DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DE AUTORIDADE EM RELAÇÃO À VÍTIMA – SITUAÇÕES DISTINTAS, APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL) E DA MAJORANTE ESPECÍFICA (ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL),
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MAIORIDADE – PROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA COABITAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE FATOS DELITIVOS EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE IMPÕE – POSTULADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – COEFICIENTE FRACIONÁRIO APLICADO NO MÍNIMO LEGAL – 16 (UM SEXTO) – REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE GENÉRICA DA MAIORIDADE PENAL. (...).
Uma vez demonstrado que o revisionando é tio-avô da vítima, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP. Não caracteriza
bis in idem
a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da majorante específica do art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente familiar, enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas
. (...). (N.U 1017284-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024). (grifos meus).

Portanto,
a tese de que no caso houve dupla punição (
bis in idem
) não prospera
, não havendo se falar em excessos na dosimetria aplicada na origem, de modo que as teses defensivas não comportam acolhimento.

III. DA
FRAÇÃO D
A CONTINUIDADE DELITIVA:

A defesa, por fim, se manifesta pela diminuição da fração de aumento de pena, fixando o seu patamar mínimo.

Também
não merece razão
nesse ponto.

É entendimento dos tribunais superiores:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis,
é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade
(
AgRg
no REsp n. 1.717.358/PR, Sexta Turma, Rel. Min.
DJe
29.06.2018) (grifos meus).

A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações;
e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01.09.2023) (grifos meus).

No caso em exame,
fic
ou devidamente demonstrado nos autos que o crime foi cometido de forma reiterada entre os anos 2015 até a data de 1
o
de
mai
o de 202
2
, período em que o apelante, valendo-se de sua posição de
padrasto
e da convivência doméstica, praticou os atos abusivos contra a vítima em inúmeras oportunidades, somente cessando tais condutas em virtude d
a retirada da menor do lar.

Embora não tenha sido possível precisar o número exato de ocorrências, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que os abusos ocorreram por número certamente superior a sete vezes, a permitir de todo o modo o aumento máximo de 2/3 (dois terços).

Expôs, a acusação, que a vítima permanece
u
submetida a abusos sexuais de forma ininterrupta por, no mínimo,
7
(se
te
) anos, convivendo diariamente com o agressor sob o mesmo teto. Diante desse longo período de violência
e destacando o depoimento da menor de que
os abusos
eram
diários
,

não subsiste qualquer dúvida de que os delitos foram praticados em número muito superior a 7 (sete) vezes.

Destarte, embora não se possa afirmar a quantidade exata de vezes em que os delitos ocorreram, é possível inferir-se que esses foram praticados em número suficiente a justificar a incidência da fração máxima de aumento na terceira fase dosimétrica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRODE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO CONFORME MANDAMENTOS LEGAIS, NA PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA DO RÉU, QUE NÃO SUSCITOU QUALQUER NULIDADE OU PERGUNTA TENDENCIOSA, SEM A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS, SOBRETUDO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA INEXISTENTE NO OUTRO TIPO PENAL PRETENDIDO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO, SEM QUALQUER MAJORANTE OU MINORANTE,
COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE TER SIDO COMETIDO OCRIMEPELO GENITOR POR MAIS DE 07 (SETE) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (...)
.
(
AgRg
no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022).

2. “Lembrando que, noscrimescontra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente ocorrem, às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes deste Tribunal.” (...)
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.141.057/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023).

3. “Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior a impossibilidade de desclassificação da figura doestuprode vulnerável para a de importunação sexual, porquanto esta é praticada sem violência ou grave ameaça, ao passo que aquele inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, como na hipótese dos autos, que envolve vítima menor de 14 (quatorze) anos.” (...)
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.393.204/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/2023).

4. No que tange à dosimetria, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo que na segunda fase nada havia para majorar ou minorar, razão pela qual, na terceira etapa, foi reconhecida a causa de aumento legal em 1/2(meio) por ter sido ocrimecometido pelo genitor (art. 226, II do Código Penal),
além de ter sidocrimecontinuado(art. 71 do Código Penal) por mais de 07 (sete) vezes, consoante as provas produzidas, considerando 03 (três) vítimas que foram abusadas por vários anos por mais de uma vez cada, razão pela qual o aumento de2/3(dois terços) se fez de forma escorreita
(súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça). (N.U 1002017-73.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

(grifos meus).

Corroborando tal entendimento foi fixado pelo STJ o Tema Repetitivo 1.202:

No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo
período de tempo
e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.
(
Grifos
meus).

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços), imposta pelo Juízo Singular.

IV.
DA INDENIZAÇÃO:

Quanto ao pleito de afastamento do valor fixado a título de indenização mínima,
este comporta parcial acolhimento
.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 983, fixou a seguinte tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(grifos meus).

Registre-se que consta na denúncia pedido expresso de fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima (Id.
348328386
)
, atendendo assim os termos do Enunciado n. 14, da TCCR/TJMT.

Em observância à tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ, não há falar-se em afastamento do valor mínimo indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, uma vez que, como dito alhures, existe pedido expresso de fixação de indenização na denúncia (art. 387, IV, CPP).

Contudo,
embora não haja pedido expresso da defesa para a
redução
do
quantum
, verifico que
o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzido.

Nesse sentido:

(...)
.
“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) (grifos meus).

Extrai-se dos autos que o acusado
Ademilson Alves da Silva
trabalha com
serviços gerais, auferindo uma renda
mensal
de cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, consoante
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório e
m

Id.
348327867
.

Sabe-se que a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, visa não apenas assegurar a reparação dos danos sofridos, mas também conferir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo integralmente à vítima.

No caso em tela, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequada e proporcional à gravidade concreta do delito praticado, considerando que o crime de estupro de vulnerável é uma das mais reprováveis violações aos direitos fundamentais da criança ou adolescente, implicando severos danos emocionais, psíquicos e sociais, de natureza permanente.

Ainda que o réu tenha declarado
atuar com serviços gerais
, essa circunstância não inviabiliza a imposição do
quantum
indenizatório, mormente porque é juridicamente admissível o parcelamento do valor arbitrado, desde que requerido em momento oportuno e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já pacificado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

A
indenização não pode ser simbólica a ponto de banalizar a gravidade do sofrimento infligido à vítima, tampouco desproporcional em relação à capacidade econômica do ofensor, sendo plenamente justificável a redução para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante disso,
o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos acima delineados.

V.
DA
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

O apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, postulando a isenção do pagamento das custas processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei e está assistido pela Defensoria Pública Estadual, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão, em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
.
2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO.
(...)
.
2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Ademilson Alves da Silva
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), preservados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026